Tribunal: CARF
Processo: 10783.921645/2009-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MURILLO LO VISCO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-06-01

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.921645/2009-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.518 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de março de 2020
Recorrente
TELEST CELULAR S/A (SUCEDIDA POR TELEFÔNICA BRASIL S/A)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
DECADÊNCIA DO DIREITO DA FAZENDA AO LANÇAMENTO.
TRIBUTOS CONFESSADOS EM DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
A decadência de que trata § 4° do art. 150 do Código Tributário Nacional,
relativa aos tributos sujeitos ao regime do lançamento por homologação, diz
respeito ao direito da Fazenda Pública de lançar seu crédito tributário, não
podendo ser se enquadrados nessa situação os tributos confessados em
declaração de compensação.
IMPUTAÇÃO PROPORCIONAL. LEGALIDADE.
A imputação proporcional dos pagamentos referentes a tributos, penalidades
pecuniárias ou juros de mora, na mesma proporção em que o pagamento o
alcança, encontra amparo no artigo 163 do Código Tributário Nacional.
ESTIMATIVA NÃO COMPENSADA. COBRANÇA COM BASE EM
DCOMP.
Em regra, depois de encerrado o ano-base, a estimativa mensal que deixou de
ser apurada e computada no ajuste anual não pode mais ser exigida. No
entanto, diverso é o caso em que a estimativa mensal é aproveitada para formar
o saldo negativo no encerramento do período-base, hipótese em que sua
cobrança é cabível.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2004
TRIBUTAÇÃO
NA
FONTE.
RESPONSABILIDADE
PELO
RECOLHIMENTO DO IMPOSTO RETIDO.
Quando a fonte pagadora efetua a compensação do Imposto Retido na Fonte
sobre rendimento objeto de retenção sujeita à modalidade de antecipação, essa
fonte reconhece, perante a Receita Federal do Brasil, que a retenção
efetivamente ocorreu. Nesse caso, a obrigação de recolher o Imposto retido
recai sobre a fonte pagadora, sendo incabível a pretensão de transferir esse
dever ao beneficiário do pagamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.921645/2009-18
Fl. 383
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.518 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.921645/2009-18

Acordam os membros do colegiado, i) por unanimidade de votos, negar
provimento ao Recurso Voluntário em relação à decadência suscitada; ii) por maioria de votos,
no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário em relação à imputação da multa de mora,
vencidos os Conselheiros Paula Santos de Abreu, Junia Roberta Gouveia Sampaio e Luciano
Bernart que davam provimento parcial.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Murillo Lo Visco – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Júnia Roberta Gouveia Sampaio
Murillo Lo Visco, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone.

Fl. 384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.518 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.921645/2009-18

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela Contribuinte acima identificada
em face de Acórdão proferido pela 4a Turma da DRJ/Rio de Janeiro, acostado aos autos às fls. 82
a 97.
Por meio do referido Acórdão, o órgão julgador de primeira instância manteve a
decisão da Autoridade competente da DRF/Vitória (fl. 63), que teve por objeto declarações de
compensação em que a Contribuinte utilizou direito creditório referente a saldo negativo de IRPJ
de 2003, que totalizou R$ 7.824.485,33 em valor original.
Na análise da composição do direito creditório, embora a Autoridade competente
tenha confirmado o valor total das retenções na fonte e estimativas mensais informadas pela
Contribuinte na DComp no 16390.45529.290705.1.3.02-2531, nem todo o valor pleiteado foi
reconhecido, restando uma divergência de R$ 6.326,98. Isso porque, depois de as antecipações
confirmadas – retenções na fonte e estimativas mensais que totalizaram R$ 9.072.117,71 – terem
sido deduzidas do IRPJ devido naquele ano (R$ 1.253.959,36), restou disponível para as
compensações saldo negativo de R$ 7.818.158,35.
Além disso, depois de realizados os cálculos inerentes à compensação, a
Autoridade competente entendeu que o saldo negativo reconhecido não foi suficiente para
compensar débitos que, em valor original, totalizaram R$ 1.125.530,12.
Irresignada, a Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade que foi
julgada improcedente pela DRJ, e contra a decisão de primeira instância interpôs o Recurso
Voluntário ora sob exame alegando, em síntese: (i) que parte da exigência foi fulminada pelo
instituto da decadência; (ii) que a multa de mora de 20% é inaplicável ao presente caso; (iii) que,
após o encerramento do ano-calendário, a obrigação de recolher o Imposto incidente sobre juros
remuneratórios do capital próprio recai sobre o substituído, que é o contribuinte de fato; e (iv)
que é indevida a cobrança de estimativa mensal de CSLL após o encerramento do ano-
calendário, haja vista a existência de saldo negativo no período apurado.
Com base nessas alegações, a Contribuinte requer o provimento do seu Recurso e
a reforma da decisão de primeira instância.
É o relatório.

Fl. 385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.518 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.921645/2009-18

Voto
Conselheiro Murillo Lo Visco – Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
Conforme relatado, todas as alegações trazidas pela Recorrente referem-se aos
débitos que ela própria declarou em DComp. Dessa forma, não há controvérsia relativamente ao
direito creditório. Como visto, são quatro as alegações da Recorrente:
(i)
parte da exigência foi fulminada pelo instituto da decadência;
(ii)
a multa de mora de 20% é inaplicável ao presente caso;
(iii)
após o encerramento do ano-calendário, a obrigação de recolher o Imposto
incidente sobre juros remuneratórios do capital próprio recai sobre o
substituído, que é o contribuinte de fato; e
(iv)
é indevida a cobrança de estimativa mensal de CSLL após o encerramento
do ano-calendário, haja vista a existência de saldo negativo no período
apurado.
Passo, então, à apreciação de cada uma dessas questões.
DECADÊNCIA
Depois de lhe ter sido dirigida a cobrança dos débitos considerados não
compensados, a Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade por meio do qual
alegou que alguns dos referidos débitos teriam sido extintos por decadência em razão de se
referirem a fatos geradores ocorridos em janeiro, fevereiro e março de 2004 e o despacho
decisório ter sido recebido pela empresa somente em 21/12/2009.
Nesse sentido, valendo-se do que dispõe o § 4o do art. 150 do Código Tributário
Nacional, alegou que “a verificação de suposta irregularidade pela Receita Federal ocorreu após
decorridos mais de 05 anos dos fatos geradores das obrigações epigrafadas e, portanto, restam
alcançados pela decadência”.
Em análise a essa alegação, o órgão julgador de primeira instância esclareceu que
“a decadência de que trata artigo 150, § 4°, do CTN, relativa aos tributos sujeitos ao regime do
lançamento por homologação, diz respeito ao direito fiscal de lançamento de crédito tributário,
não podendo ser se enquadrados nessa situação os tributos objetos de Declaração de
Compensação”.
Esclareceu ainda a DRJ que, em procedimentos de compensação, contra a
Fazenda Pública corre o prazo previsto no § 5o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, que uma vez
esgotado implica homologação tácita das compensações.
No caso, tendo em vista que o tempo decorrido entre a data de transmissão das
DComp sob discussão (29/07/2005 e 02/08/2005) e a data da ciência do Despacho Decisório
(21/12/2009) não alcançou prazo de cinco anos, o órgão julgador de primeira instância concluiu
que não ocorreu a homologação tácita das compensações em foco, de modo que não acolheu a
alegação da Contribuinte.
Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.518 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.921645/2009-18

Agora em sede de julgamento de segunda instância, a Recorrente se insurge contra
a conclusão do Acórdão da DRJ sob o fundamento de que “o termo inicial do prazo decadencial
é o fato gerador, conforme preceitua o artigo 150, § 4° do CTN, e não a data da remessa da
declaração de compensação, devendo ser afastada a aplicação do artigo 74, §5° da Lei n°
9.430/96 in casu”.
Alega, ainda, que “não havendo a homologação e, sim, rejeição do Fisco ao
reconhecimento da extinção do crédito tributário declarado pelo contribuinte, deve haver um ato
de ofício negando tal homologação no prazo de cinco anos do fato gerador, por óbvio”. Isso
porque “não é o contribuinte que constitui o crédito tributário com o envio da declaração fiscal e
sim a autoridade administrativa”.
De fato, quanto aos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, o termo
inicial do prazo decadencial é a data da ocorrência do fato gerador, nos termos do § 4o do art.
150 do CTN. E no contexto em que se insere a alegação da Recorrente, como é de sabença geral,
decadência é a perda do direito de a Fazenda Pública constituir seus créditos tributários por meio
do lançamento.
No entanto, ao contrário do que parece ser o entendimento da Recorrente, o
lançamento tributário não é o único meio de constituição do crédito tributário. O próprio
Superior Tribunal de Justiça já sedimentou entendimento, cristalizado na Súmula STJ no 436, no
sentido de que “a entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o
crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco”.
Especificamente no âmbito da compensação tributária, a DComp é a declaração
que produz tal efeito, inclusive, por expressa disposição legal, conforme não deixa qualquer
dúvida o § 6o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, abaixo reproduzido:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
[...]
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
Ou seja, com a transmissão das DComp em tela, nos dias 29/07/2005 e
02/08/2005, a Recorrente promoveu a constituição dos créditos tributários da Fazenda Pública
nessas datas. Desse modo, pela simples razão de já estarem constituídos desde 2005, não há
que se falar em perda do direito de a Fazenda constituí-los em 2009.
Por conseguinte, no presente caso, quanto à alegação de decadência, não tem
razão a Recorrente.
MULTA DE MORA
Ainda se referindo à cobrança dos débitos considerados não compensados, em sua
Manifestação de Inconformidade a Contribuinte alegou que o direito creditório reconhecido é
suficiente para todas as compensações pleiteadas, envolvendo os valores principais e juros
devidos, e que a razão para a suposta insuficiência é a indevida aplicação de multa moratória no
montante de 20% do valor devido.
Fl. 387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-004.518 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.921645/2009-18

Isso porque, segundo a Recorrente, a “aplicação de multa moratória, nos casos de
pedidos de compensação efetuados junto ao Fisco Federal após o vencimento dos débitos
compensados não se sustenta quando o crédito do contribuinte é originário de período de
apuração anterior ao vencimento dos débitos objeto do encontro de contas, como é o caso
presente”. Em outras palavras, “se os recursos (corporificados no crédito do particular) alocados
à extinção do débito já se encontram na disponibilidade do Erário anteriormente ao surgimento
do débito compensado, não se pode falar em mora no cumprimento da obrigação tributária
principal”.
Com base nesse entendimento, a Recorrente sustenta que o “atraso no envio do
PER/DCOMP poderia, em tese, desde que existente disposição legal nesse sentido, ensejar a
incidência de multa por descumprimento de um dever instrumental de natureza acessória, mas
não levar à aplicação de multa de mora por descumprimento da obrigação principal”.
Em julgamento de primeira instância, a DRJ considerou essa alegação
improcedente, tendo vista o que dispõe a legislação de regência, em especial o art. 28 da
Instrução Normativa SRF no 460, de 2004, vigente à época da transmissão das DComp em tela:
Art. 28. Na compensação efetuada pelo sujeito passivo, os créditos serão acrescidos de
juros compensatórios na forma prevista nos arts. 38 e 39 e os débitos sofrerão a
incidência de acréscimos moratórios, na forma da legislação de regência, até a data de
entrega da Declaração de Compensação.
Perante este Colegiado de segunda instância, a Recorrente se insurge contra a
conclusão do Acórdão da DRJ reiterando que “a aplicação da multa moratória de 20%, prevista
no artigo 61 da Lei n° 9.430/96 não se aplica no caso em tela, tendo em vista que os valores
utilizados para realizar as compensações já se encontravam anteriormente em posse da Fazenda
Nacional (pagamentos a maior)”.
Como reforço à sua tese, a Recorrente afirma que “a multa de mora na
compensação é improcedente se o ente estatal já tem integrado ao seu patrimônio o crédito
tributário antes do vencimento da obrigação, situação em que não existe mora no cumprimento
da obrigação principal, por óbvio!”.
Com a devida vênia, discordo desse entendimento.
Primeiramente, é preciso esclarecer que, ao contrário do que parece entender a
Recorrente, na situação sob exame, a Fazenda Pública não tem integrado ao seu patrimônio o
crédito tributário antes do vencimento da obrigação. Tem, em verdade, valores que
correspondem a um direito da Recorrente (saldo negativo de 2003), cuja utilização em
compensação compete à Recorrente. Inclusive, se assim a Recorrente não tivesse procedido
dento do prazo previsto no art. 168 do CTN, seu direito pereceria.
Outra coisa completamente diferente é o crédito tributário da Fazenda, confessado
em DComp pela própria Recorrente, cujo vencimento (previsto em lei) é anterior à data em que a
Recorrente exerceu seu direito à utilização do indébito por meio da transmissão da DComp.
Nesse caso, como a iniciativa de extinguir o crédito tributário pela compensação (ex vi inciso II
do art. 156 do CTN) é posterior ao seu vencimento, incidem os acréscimos moratórios previstos
em lei. Simples assim. Essa, inclusive, é a ratio subjacente ao dispositivo da legislação de
regência, no caso, o já citado art. 28 da Instrução Normativa SRF no 460, de 2004.
Para tornar mais concreta esta análise, vamos considerar a compensação
demonstrada pela Autoridade competente à fl. 40:
Fl. 388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-004.518 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.921645/2009-18

Como se nota nesse exemplo, muito embora fosse detentora de um direito
constituído em 31/12/2003 (o saldo negativo de IRPJ de 2003), somente em 02/08/2005 a
Recorrente pretendeu utilizá-lo para compensar (extinguir) um crédito tributário vencido desde
07/01/2004, ou seja, dezenove meses depois do vencimento do tributo devido.
Ainda contra a exigência da multa de mora, a Recorrente sustenta que, como não
houve declaração de multa em suas DComp, caberia ao fisco lançá-la, e não se utilizar das
DComp para nelas incluir multa não declarada. Segundo a Recorrente, ao assim proceder, o
Fisco empregou o método da imputação proporcional, há muito afastado pelo então Conselho de
Contribuintes. No caso, entendendo devida a multa de mora, caberia ao Fisco lança-la de ofício,
e não realizar a imputação proporcional.
Neste ponto, cumpre destacar que essa mesmíssima tese foi objeto de recente
análise pela Primeira Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais. Na ocasião, por ampla
maioria o Colegiado negou provimento ao recurso especial da contribuinte. Trata-se do Acórdão
no 9101-004.231, proferido na sessão de 06 de junho de 2019, cuja ementa, na parte pertinente à
questão aqui enfrentada, segue abaixo reproduzida:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
IMPUTAÇÃO DE PAGAMENTOS. LEGALIDADE.
A imputação proporcional dos pagamentos referentes a tributos, penalidades pecuniárias
ou juros de mora, na mesma proporção em que o pagamento o alcança, encontra amparo
no artigo 163 do Código Tributário Nacional.
No voto condutor dessa decisão, de lavra do Conselheiro Demetrius Nichele
Macei, encontra-se o seguinte excerto, que aqui adoto como razão de decidir:
Passando, agora, ao Recurso Especial do Contribuinte (efls. 594 a 635), tem-se como
insurgência trazida pela recorrente a impossibilidade da Fiscalização utilizar créditos
para “compensar” multa de mora que não estava declarada na DCOMP, sem o
lançamento de ofício, ou seja, imputação proporcional.
[...]
Como demonstrado, a simples leitura das ementas comprova a patente divergência
jurisprudencial sobre a imputação proporcional. E no que pese o recurso do contribuinte
estar bem detalhado e fundamentado, entendo não lhe assistir razão.
O CTN prevê em seus arts. 163 c/c o 167, o método de imputação proporcional de
pagamento, no caso, do crédito reconhecido em favor do contribuinte. Veja-se:
Fl. 389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-004.518 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.921645/2009-18

Art. 163. Existindo simultaneamente dois ou mais débitos vencidos do mesmo
sujeito passivo para com a mesma pessoa jurídica de direito público, relativos ao
mesmo ou a diferentes tributos ou provenientes de penalidade pecuniária ou juros
de mora, a autoridade administrativa competente para receber o pagamento
determinará a respectiva imputação, obedecidas as seguintes regras, na ordem em
que enumeradas:
1 - em primeiro lugar, aos débitos por obrigação própria, e em segundo lugar aos
decorrentes de responsabilidade tributária;
II - primeiramente, às contribuições de melhoria, depois às taxas e por fim aos
impostos;
III - na ordem crescente dos prazos de prescrição;
IV - na ordem decrescente dos montantes.
Art. 167. A restituição total ou parcial do tributo dá lugar à restituição, na mesma
proporção, dos juros de mora e das penalidades pecuniárias, salvo as referentes a
infrações de caráter formal não prejudicadas pela causa da restituição.
Parágrafo único. A restituição vence juros não capitalizáveis, a partir do trânsito
em julgado da decisão definitiva que a determinar.

Expõe, por sua vez, a Procuradoria (e-fl. 743):
"A partir de uma interpretação conjunta desses dispositivos, conclui-se que a
imputação proporcional dos pagamentos encontra fundamento no CTN, visto que,
somente se pode falar em obrigatória proporcionalidade entre as parcelas que
compõem o indébito tributário se houver também obrigatória proporcionalidade na
imputação do pagamento sobre as parcelas que compõem o débito tributário."

Vejamos, em contrapartida, o quanto disposto no art. 43, da Lei n° 9.430/96, trazido à
baila pelo contribuinte:
Art. 43. Poderá ser formalizada exigência de crédito tributário correspondente
exclusivamente a multa ou a juros de mora, isolada ou conjuntamente.
Parágrafo único. Sobre o crédito constituído na forma deste artigo, não pago no
respectivo vencimento, incidirão juros de mora, calculados à taxa a que se refere o
§ 3° do art. 5°, a partir do primeiro dia do mês subsequente ao vencimento do
prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de pagamento.

No mesmo sentido, os acórdãos paradigmas entendem que com a vigência da Lei n°
9.430/96, que trouxe nova disciplina sobre a exigência dos pagamentos em atraso sem os
acréscimos de juros e multa de mora, o método da imputação proporcional previsto no
CTN restou ultrapassado e que, por consequência, na apuração do quantum devido na
hipótese de postergação, deve-se considerar como valor do imposto ou contribuição
postergados a totalidade dos valores pagos no período subsequente, sem a dedução dos
juros e multa de mora.
Pois bem. Inicialmente, deve-se observar que o CTN tem natureza de lei complementar e
a Lei n° 9.430/96 é lei ordinária. Em caso de antinomia entre uma norma inserta no CTN
e uma lei ordinária, prevalece a norma do CTN.
Fl. 390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-004.518 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.921645/2009-18

Mas antes de se questionar a ilegalidade da norma, é preciso buscar, no próprio CTN,
regras de integração, de tal forma que a norma hierarquicamente superior possa ser
interpretada de forma a atender a norma que lhe dá suporte de validade.
A Procuradoria, em suas contrarrazões, transcreve trechos do Parecer PGFN/CDA N°
1936/2005, no qual verifica-se as razões jurídicas para a coexistência pacífica dos arts.
163 e 167 do CTN, com os arts. 43 e 44 da Lei n° 9.430/96 em relação à imputação
proporcional de pagamento, merecendo destaque o disposto no item 16, do referido
Parecer, dentro do qual está transcrito excerto da Nota Cosit n° 106:
"10. A partir de uma interpretação conjunta dos arts. 163 e 167 do CTN, chega-se à
conclusão de que referido Diploma Legal não só estabelece, na imputação de pagamentos
pela autoridade administrativa, a inexistência de precessão entre tributo, multa e juros
moratórios, como também veda ao próprio sujeito passivo estabelecer precedência de
pagamento entre as parcelas que compõem um mesmo débito tributário, ou seja, veda ao
sujeito passivo imputar seu pagamento apenas a uma das parcelas que compõem o débito
tributário.
10.1 É que somente se pode falar em obrigatória proporcionalidade entre as parcelas que
compõem o indébito tributário se houver obrigatória proporcionalidade na imputação do
pagamento sobre as parcelas que compõem o débito tributário."
Assim, em que pese os argumentos dispendidos pelo contribuinte, a imputação
proporcional não é ilegal. Não faria o menor sentido quitar integralmente o principal e
os juros decorrentes e manter, exclusivamente, a multa de mora. Por ser um consectário
legal, na medida em que incide sobre o principal, não poderia a multa de mora
remanescer sozinha no caso concreto.
Poder-se-ia argumentar, neste ponto, que o art. 354, do Código Civil, tem regra
diferente, na medida que determina primeiro o pagamento dos juros e, somente depois,
do capital. Contudo, nos termos da Súmula STJ 464, "a regra de imputação de
pagamentos estabelecida no art. 354 do Código Civil não se aplica às hipóteses de
compensação tributária".
Desta forma, a imputação proporcional na esfera tributária é técnica legal para que todo
o valor do crédito do contribuinte seja utilizado e o eventual saldo devedor esteja
distribuído de maneira adequada entre principal, juros e multa devidos.
Por fim, apenas para complementar o acima disposto, a incidência da multa de mora, de
0,33% ao dia, limitada a 20%, decorre de lei, especificamente disposto no art. 61, da
mesma Lei n° 9430/96.
Ante o exposto, voto no sentido de não acolher a alegação de inexigibilidade da
multa de mora.
RESPONSABILIDADE SOBRE O RECOLHIMENTO DO IRRF SOBRE JCP
Quanto à cobrança do débito de IRRF confessado, e que pretendeu compensar
com o direito creditório reconhecido no presente caso, agora em sede de contencioso
administrativo a Recorrente sustenta a tese de que, “após o fim do ano calendário, o beneficiário
dos Juros sobre Capital Próprio (contribuinte de fato) passa a ser o responsável pelo
recolhimento do Imposto de Renda incidente sobre os mesmos, isentando a empresa
distribuidora de JCP de fazê-lo”.
Fl. 391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-004.518 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.921645/2009-18

Nessa mesma linha, acrescenta que “o imposto de renda retido na fonte sobre JCP,
em casos em que a retenção não importa em tributação definitiva, como no presente, é mera
antecipação do imposto a ser devido pelo beneficiário do pagamento ao final do ano calendário
(31 de dezembro)”, e que “após o final do exercício esses valores passam a integrar o montante
do tributo devido pela pessoa que sofreu a retenção, devendo compor sua declaração de ajuste”.
De fato, em se tratando da modalidade de retenção por antecipação, em não
havendo a retenção, após o encerramento do período de apuração a responsabilidade pelo
recolhimento recai sobre o beneficiário do pagamento, na medida em que terá que oferecer à
tributação o rendimento bruto recebido e não terá dedução a fazer a título de retenção na fonte, já
que esta não ocorreu.
No entanto, este não é o caso dos autos, em que a própria Recorrente declarou-se
como devedora do IRRF incidente sobre juros que pagou a título de remuneração do capital de
seus acionistas. Ora, se a própria Recorrente declarou-se como devedora do IRRF é porque
a retenção foi efetuada, cabendo a ela demonstrar o contrário.
E se a Recorrente efetuou a retenção, ela (a Recorrente) está obrigada a fazer o
recolhimento, de modo que não há o menor cabimento na pretensão de transferir esse dever ao
beneficiário do pagamento.
EXIGIBILIDADE DE ESTIMATIVA MENSAL APÓS O ENCERRAMENTO DO ANO-CALENDÁRIO
Por fim, a Recorrente alega que é indevida a cobrança de estimativa mensal de
CSLL após o encerramento do ano-calendário, haja vista a existência de saldo negativo no
período apurado. Acrescenta que “o fato de ter havido envio de declaração de compensação por
parte da ora Recorrente não tem o condão de infirmar o caráter de antecipação de tributo inerente
ao pagamento de estimativa ao qual está obrigado a empresa ora Recorrente ao longo do ano-
calendário”.
Quanto a essa alegação, cumpre esclarecer que, mais uma vez, a Recorrente traz à
discussão um preceito verdadeiro, mas inaplicável ao caso concreto. Explico.
De fato, depois de encerrado o ano-base, a estimativa mensal que deixou de ser
apurada e computada no ajuste anual não pode mais ser exigida. Nesse caso, cabível, apenas, é a
multa isolada prevista na alínea “b” do inciso II do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.
No entanto, diferente é a hipótese dos autos, em que a Recorrente apurou saldo
negativo de CSLL de 2005 no montante de R$ 535.135,87, e para tanto se valeu de estimativas
mensais que totalizaram R$ 9.448.327,05, conforme revela a Ficha 17 da DIPJ/AC 2005,
juntada pela Recorrente aos autos à fl. 45.
Portanto, para fazer prevalecer sua tese de que estimativa mensal não pode mais
ser exigida depois de encerrado o ano-base, a Recorrente deveria demonstrar que o débito de
estimativa mensal de CSLL de julho de 2005 – confessado no montante de R$ 81.655,88 na
DComp em tela – foi declarado equivocadamente porque não teria integrado o montante de
R$ 9.448.327,05 aproveitado para formar o saldo negativo daquele ano.
Nesse caso, como a Recorrente não logrou demonstrar que a estimativa mensal
ora exigida não foi aproveitada para formar o saldo negativo no encerramento do período-base,
não há como se aplicar a tese alegada, de que a estimativa mensal não pode mais ser exigida
depois de encerrado o ano-base.
Fl. 392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-004.518 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.921645/2009-18

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Murillo Lo Visco

Fl. 393
DF CARF MF
Documento nato-digital